Tribunal: STF
Processo: HC 87520
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. NULIDADE POR
   DEFICIÊNCIA DE DEFESA. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. DECISÃO
   IMPUGNADA JÁ ANALISADA PELA CORTE. COMUNICAÇÃO DE DATA DE
   JULGAMENTO. REGIMENTO INTERNO.
I - Impetração não conhecida
   quanto a matéria já apreciada.
II - Pedido de comunicação da
   data de julgamento indeferido pela autoridade impetrada, uma vez
   que o habeas corpus independe de inclusão em pauta.
III - É
   responsabilidade da parte acompanhar a colocação do processo em
   mesa para julgamento.
IV - Habeas corpus conhecido em parte e,
   nessa parte, denegado.